Tribunal: TJES
Processo: 0004291-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004291-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE GOMES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA EM LOCAL CONHECIDO POR TRÁFICO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DESIMPORTANTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 633 dias-multa, em razão da apreensão de 169 pinos de cocaína encontrados em mochila que portava após tentativa de fuga em local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa diante da não intimação das testemunhas arroladas pela defesa; (ii) estabelecer se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (iii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (iv) verificar a possibilidade de afastamento dos maus antecedentes e de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de irresignação da defesa no momento oportuno quanto à não intimação das testemunhas acarreta preclusão, sendo indispensável, ainda, a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível, configurada, no caso, pela tentativa de fuga da acusada ao avistar os agentes em local conhecido pelo tráfico.

5. Os depoimentos dos guardas municipais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem valor probante suficiente para a comprovação da autoria.

6. A condenação anterior por crime grave, com pena extinta em período não excessivamente remoto, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento do STF no Tema 150.

7. A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nulidades processuais, ainda que absolutas, devem ser arguidas no momento oportuno e acompanhadas da demonstração de prejuízo.

2. A tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado judicial.

3. Depoimentos de agentes de segurança pública, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação.

4. Condenação penal anterior por crime grave, não excessivamente distante no tempo, autoriza a negativação dos antecedentes e afasta o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 563 e 571, II; CP, arts. 59 e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 772.870/PA, j. 10.03.2023; STJ, HC nº 930.610/PE, j. 27.11.2024; STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, j. 10.12.2024; STF, ARE nº 1.510.414 AgR, j. 21.10.2024; STF, Tema nº 150 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELAINE GOMES DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16695978), a Defesa suscita a nulidade por violação ao contraditório, uma vez que não houve a intimação das testemunhas de defesa arroladas em resposta à acusação.

Suscita, ainda, a nulidade decorrente da busca pessoal, que foi realizada sem fundadas razões que a justificassem, tratando-se de “
fishing expedition”
.

No mérito, aponta que não há elementos de provas suficientes para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, defende o afastamento dos maus antecedentes reconhecidos na sentença, uma vez que se refere a condenação antiga, e, via de consequência, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver a ré de todas as imputações e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16696434), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17264812), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELAINE GOMES DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16695978), a Defesa suscita a nulidade por violação ao contraditório, uma vez que não houve a intimação das testemunhas de defesa arroladas em resposta à acusação.

Suscita, ainda, a nulidade decorrente da busca pessoal, que foi realizada sem fundadas razões que a justificassem, tratando-se de “
fishing expedition”
.

No mérito, aponta que não há elementos de provas suficientes para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, defende o afastamento dos maus antecedentes reconhecidos na sentença, uma vez que se refere a condenação antiga, e, via de consequência, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver a ré de todas as imputações e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 25/05/2022, por volta das 19h40, na Praça Manoel Rozindo, Vila Rubim, Vitória/ES, guardas municipais em patrulhamento pelo local visualizaram a acusada carregando uma mochila que, ao notar a presença dos agentes, tentou-se evadir, contudo, foi alcançada e abordada pelos guardas.

No interior da mochila, os agentes lograram localizar 169 (cento e sessenta e nove) pinos de cocaína.

Inicialmente, a Defesa alega nulidade por cerceamento do direito de defesa em virtude da não intimação das testemunhas de defesa, oportunamente arroladas na resposta à acusação.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa, em sede de resposta, arrolou duas testemunhas (Bianca de Jesus Silva e Raniela de Almeida Tôrres), embora não tenha justificado a pertinência da oitiva de tais testemunhas.

Designada audiência de instrução para o dia 23/11/2022, houve a intimação prévia das duas testemunhas para o ato, contudo, não foi possível realizar a oitiva de tais testemunhas em razão da ausência das testemunhas de acusação.

Na audiência de instrução seguinte, realizada em 18/06/2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação, sem que tivesse sido determinada a intimação prévia das testemunhas de defesa, contudo, a Defesa não se irresignou quanto à não intimação das referidas testemunhas, somente vindo a alegar tal tese em sede de alegações finais, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão.

Embora a Defesa alegue que se trata de “nulidade absoluta” e que poderia ser alegada a qualquer tempo, o STJ orienta no sentido de que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas,
devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio “pas de nullité sans grief
” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

No caso, além de não ter sido deduzida em momento oportuno, isto é, na própria audiência, salientando que o Defensor Público que arrolou as testemunhas foi o mesmo que participou da AIJ no dia 18/06/2024, não demonstrou o prejuízo decorrente da não oitiva de tais testemunhas.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 33, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. PRECLUSÃO. ART. 571, II, CPP. 2. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA. NÃO CONSIDERAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 5. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. NEXO FINALÍSTICO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. 1. O artigo 571, II, do CPC, estabelece que as nulidades da instrução devem ser arguidas, como preliminar, até as alegações finais, sob pena de preclusão.
Caso em que, apesar de a secretaria não ter adotado as providências necessárias à intimação das testemunhas arroladas na defesa prévia, a defesa não se manifestou no momento processual oportuno, estando a irregularidade alcançada pela preclusão
. PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA QUE NÃO FORAM USADAS PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. 2. Conforme art. 155, do CPP, a convicção do juiz é formada a partir de sua livre apreciação da prova, ou seja, o juiz tem o poder-dever de decidir, de forma fundamentada, a partir das provas acostadas ao feito, possuindo liberdade na apreciação daquelas que conduziram à formação de seu entendimento. Não é lícito impor ao juiz que se baseie em uma ou outra prova, bastando que ele motive de forma suficiente o seu direcionamento. O fato de as provas apresentadas pela defesa não terem se revestido de força suficiente para influenciar o convencimento judicial não é causa de nulidade. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre os apelantes, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 4. A incidência do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. A existência de anotações pretéritas pela prática de atos infracionais constitui base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Evidenciado o nexo finalístico entre o porte da arma de fogo e o comércio ilegal de entorpecentes, deve incidir a majorante do tráfico armado, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Hipótese em que policiais asseveraram ter visualizado que o réu comercializava as drogas fazendo uso de uma submetralhadora, de forma que a posse da arma de fogo constituía, com efeito, um meio para a consecução do crime fim, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006360-12.2021.8.08.0035, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

A Defesa argui, ainda, a nulidade da busca pessoal realizada na ré, afirmando que não havia fundadas razões para tanto, tendo ocorrido a chamada “pescaria probatória” (
fishing expedition
).

Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “
Proceder-se-á à busca pessoal
quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a "
fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva
” (HC n. 930.610/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso, conforme depoimento em juízo prestado pelo Guarda Municipal EMANNUEL VIDOTTO MIOTTO, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela região quando foram até a praça, conhecida por ser ponto de tráfico e uso de entorpecentes, quando visualizaram a acusada com uma mochila que, ao notar a presença dos agentes, empreendeu fuga, confira-se:

(...) que estavam passando e, geralmente, quando chegam ao local, por ser conhecido pelo tráfico e uso de entorpecente, sai todo mundo correndo, pessoas que são usuárias e, no meio, provavelmente, os traficantes;
que viram a acusada com uma mochila; que a ré saiu correndo dos agentes, mas conseguiram abordá-la e dentro da mochila tinha as drogas
; que não perguntaram a acusada o que ela estava fazendo no local com as drogas;
que só viram a mochila com a acusada e a levaram até o DPJ;
que os agentes não ficam questionando muito estas questões; que não conhecia a ré; que, para falar a verdade, da aparência da acusada no momento não se recorda; que a praça tem duas ruas, sendo que os agentes chegaram na parte de cima, e quando correu todo mundo, a ré correu com a mochila e pediram para que ela parasse, mas ela continuou correndo;
que os agentes conseguiram alcançar a acusada e dentro da mochila que estava com ela, estava as drogas
(...)

O guarda municipal AROLDO ALVES LYRIO FILHO, embora em juízo não tenha se lembrado do motivo da abordagem à ré, confirmou que abordaram a acusada com uma mochila e, dentro dela, havia determinada quantidade de entorpecentes.

Não obstante, em sede policial, a referida testemunha corroborou a versão do guarda EMANNUEL, no sentido de que o que motivou a abordagem da acusada foi o fato de ela estar com uma mochila e ter empreendido fuga ao visualizar os agentes.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024), entendimento este que por certo também se aplica aos guardas municipais, por integrarem os órgãos de segurança pública.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a Defesa, não se tratou de uma pescaria probatória, mas sim de busca pessoal decorrente de ato objetivamente aferível praticado pela acusada, isto é, a fuga ao notar a presença dos agentes.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal realizada nos acusados em razão da ausência de fundada suspeita, entendimento reformado pela instância inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente licitude das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica do comportamento dos agravados. 7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, afastando a necessidade de reexame probatório. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (ARE 1510414 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024)

Afastadas as nulidades arguidas, verifica-se que a materialidade se encontra demonstrada por meio do laudo químico de fls. 76, o qual confirmou a apreensão de 297,4g de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína).

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, conforme os depoimentos dos agentes municipais mencionados acima.

A ré, em sede policial, afirmou que as drogas não lhe pertenciam “
mas sim de uma pessoa de quem a interrogada estava indo comprar droga”
, já em juízo, não foi ouvida em razão de não ter sido encontrada no endereço dos autos, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

A referida versão, além de inverossímil, não é corroborado por qualquer elemento de prova nos autos, salientando que houve a apreensão de relevante quantidade de entorpecente em poder da acusada, de modo que é pouco crível que um traficante dispensasse essa quantidade de drogas com a ré.

Forte em tais razões, mantenho a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, com base nos antecedentes da acusada.

Nesse ponto, a Defesa requer o afastamento da referida exasperação, afirmando que se trata de antecedentes antigos, “
pois a guia juntada é referente a um crime com trânsito em julgado em 2011”
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 150 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que: “
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”
.

No caso dos autos, verifica-se que a acusada ostenta condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), por fatos ocorridos em 2009, tendo a pena vindo a ser extinta somente em 2014.

Ora, não se pode dizer que a referida condenação é demasiadamente antiga ou pouco importante, trata-se de crime grave, cometido com violência e grave ameaça e, além disso, a ré somente recuperou o seu
status
de primariedade em 2019 e, poucos anos depois, veio a delinquir.

Assim, entendo que deve ser mantida a negativação dos antecedentes da acusada e, pelo mesmo motivo, não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE PELAS MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO, ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO ART. 59 DO CP COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME : 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor de condenado por tráfico de drogas. 2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo bis in idem, diante da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que os antecedentes estão previstos no art. 59 do CP como circunstância judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...) (AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Logo, ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena da acusada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Da mesma forma, mantenho o regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
de pena fixado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.